Tribunal: TCU
Processo: 023.725/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Denúncia acerca de possível infração disciplinar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis infrações praticadas por servidor do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) - Campus Zé Doca; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 a 236, inciso VI, do Regimento Interno, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 em: 9.1. não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ante a perda de objeto decorrente do não conhecimento da denúncia; 9.3. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Instituto Federal do Maranhão, alertando-o de que, nos termos do art. 143 da Lei 8.112/1990, recai sobre a autoridade administrativa o poder-dever de promover a apuração imediata de irregularidades no serviço público de que tiver ciência, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sob pena de responsabilidade funcional e solidária por eventual dano ao erário decorrente de omissão; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de suas competências de supervisão e monitoramento do sistema de correição do Poder Executivo Federal; 9.5. arquivar os presentes autos, dando-se ciência ao denunciante.